Tribunal: TCU
Processo: 034.876/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 25/2008, que teve por objeto promover e implementar um conjunto articulado de ações e estratégias capazes de contribuir para a redução do sub-registro civil de nascimento e maximizar o acesso à documentação civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, via Secretaria de Direitos Humanos - SDH/PR (atual Ministério da Justiça e Segurança Pública), em desfavor dos Srs. Alci Marcus Ribeiro Borges, Francisco Guedes Alcoforado Filho e João de Deus Sousa, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 25/2008, que teve por objeto promover e implementar um conjunto articulado de ações e estratégias capazes de contribuir para a redução do sub-registro civil de nascimento, para 5% até 2010, bem como maximizar o acesso à documentação civil, conforme Plano de Trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir da presente relação processual o nome do Sr. João de Deus Sousa; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Alci Marcus Ribeiro Borges e Francisco Guedes Alcoforado Filho, condenando-os, na forma discriminada, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, abatendo-se as quantias ressarcidas, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Alci Marcus Ribeiro Borges: Valor Histórico (R$) Data base Débito/Crédito 263.200,00 19/11/2009 Débito 77.557,95 31/12/2010 Crédito 9.2.2. Sr. Francisco Guedes Alcoforado Filho: Valor Histórico (R$) Data base 8.900,00 28/12/2011 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor a seguir discriminado, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Sr. Alci Marcus Ribeiro Borges R$ 34.000,00 Sr. Francisco Guedes Alcoforado Filho R$ 3.200,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para ciência.